Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702398-02.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL EMBARGADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL em face do v. acórdão de ID 15840692. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 18:36:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator